Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-26.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004320-26.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO - CPF: 070.540.811-61 (RECORRENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), JULIANE JONER TORRES - CPF: 946.740.191-68 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (RECORRENTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MICHEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 076.987.491-69 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO VINICIUS FERREIRA CAMPOS - CPF: 064.187.931-88 (RECORRENTE), MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA (RECORRENTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS - CPF: 030.900.633-36 (RECORRENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), ANA LUCIA VITORIA GOMES FEITOSA - CPF: 057.823.481-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO GUSTAVO BARBOZA PINHAO - CPF: 062.270.371-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL HENRIQUE SILVA - CPF: 102.894.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIO ALVES DA SILVA - CPF: 102.293.194-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLAINE SILVA PINTO - CPF: 062.046.981-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ERENI MATIAS GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 902.218.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLON FERREIRA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA PINTO - CPF: 062.047.091-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MAURICIO FERREIRA LUCAS (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), GUSTAVO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), GABRIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 135.471.977-83 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 620.126.103-66 (ASSISTENTE), HELENA DE SOUZA PINTO (ASSISTENTE), ESTER MENDES PEREIRA (ASSISTENTE), RODRIGO DALLAPRIA (ASSISTENTE), BRENDA CAROLAINE LIMA DA SILVA (ASSISTENTE), KALWAN OLIVETTI GADELHA - CPF: 057.008.471-75 (ASSISTENTE), EDICLEIA WINTHER DE OLIVEIRA - CPF: 069.581.821-03 (ASSISTENTE), MAURICIO FERREIRA LUCAS - CPF: 149.330.797-57 (VÍTIMA), MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 063.739.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO PIRES RIALTO DA CONCEIÇÃO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.º, I E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO E.C.A. – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA
DA MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA OU COPARTICIPAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE, EM TESE, SITUAR OS RECORRENTES NO CONTEXTO CRIMINOSO – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –

FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
2.
VINDICADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA DISSIMULAÇÃO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS –
3.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de coautoria ou coparticipação delitivas, impõe-se a submissão dos recorrentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal
.

2.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos, a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos.

3.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTES:

EDYPOOL RAFAEL GIÚZIO DE CARVALHO, LUCAS BRITES ALVES, MICHEL FERREIRA DA SILVA, RICARDO VINÍCIUS FERREIRA CAMPOS, LUÍS FELIPE DE BRITO SANTOS E FERNANDO PIRES RIALTO DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos recorridos acima identificados em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1004320-26.2021.8.11.0045, em que os réus foram
pronunciados
como incursos nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990

(E.C.A.),

a fim de serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas respectivas razões recursais coligidas no ID 164405044, ID 164405066 e ID 164405049,
todos os recorrentes buscam a

impronúncia
, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, alegando que os indícios existentes nos autos não são suficientes para implicar o possível envolvimento dos réus no evento delitivo, notadamente porque consistiriam apenas em depoimentos prestados por testemunhas indiretas (
hearsay testimony
), na fase de inquérito, sem a posterior confirmação em juízo.

Subsidiariamente
, o recorrente
EDYPOOL
pretende o
decote das circunstâncias
qualificadoras
, sob o argumento de que seriam manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID 164405069, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 164405070.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 170979190, opinou pelo
desprovimento

dos
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelos pronunciados.

V
erte da denúncia que, entre os dias 15 e 16 de junho de 2021, em horário não especificado, em uma região de mata situada na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os recorrentes
LUCAS
,
MICHEL
,
RICARDO
,
FERNANDO
,
EDYPOOL
e
LUIS FELIPE
, juntamente com o codenunciado
Mateus Pereira de Oliveira
e com a adolescente
W. S. P.
, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, imbuídos de
animus necandi
, mataram a vítima
Maurício Ferreira Lucas
(
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar do primeiro crime, os recorrentes e o corréu corromperam menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, os recorrentes são faccionados ou possuem relação com a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), ao passo que a vítima, por sua vez, ostentava em suas redes sociais fotografias que sugeriam afiliação com a facção rival intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), motivo pelo qual, ao tomarem conhecimento das aludidas fotos, os denunciados passaram a planejar a morte do ofendido, tendo o plano em questão sido autorizado pelo recorrente
LUCAS
, que seria um dos líderes do organismo infrator na cidade e, portanto, possuiria controle de toda a empreitada criminosa.

A peça incoativa pontua também que, nos dias que antecederam o evento fatídico, já visando a futura execução da vítima, o recorrente
MICHEL
deu início a uma aproximação de
Maurício
, fingindo ser seu amigo e ocultando suas intenções hostis, sendo que, na data do fato, com o prévio intuito de embriagá-lo, convidou-o para irem a um bar e consumirem bebidas alcoólicas, após o que, ardilosamente e dissimulando o propósito criminoso, chamou-o para ir até a sua casa e, de lá, sugeriu que fossem para outro local, a fim de encontrarem mulheres e ingerirem mais bebidas, o que foi aceito pelo ofendido.

Na sequência, automóveis chegaram para buscá-los e, nos veículos, estavam os recorrentes
RICARDO
,
LUIS FELIPE
,
EDYPOOL
e
FERNANDO
, além do corréu
Mateus
e da menor
W. S. P.
e outras pessoas não identificadas, conjuntura em que
MICHEL
e a vítima embarcaram em um dos carros, esta última acreditando que todos iriam apenas confraternizar em outra localidade.

Ainda de acordo com o
Parquet
, os agentes então se dirigiram para uma região de mata e, em considerável superioridade numérica, renderam
Maurício
e exigiram que ele desbloqueasse o seu celular, a fim de confirmarem se ele realmente simpatizava com o PCC, tudo antes de começarem a agredi-lo, momento em que a vítima tentou fugir, foi alcançada e atingida por disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente
LUIS FELIPE
.

A preambular destaca que, em seguida, os acusados prosseguiram atacando a vítima com coronhadas, ao ponto de o recorrente
RICARDO
machucar a própria mão durante as agressões, as quais foram sucedidas por mais disparo de arma de fogo contra o ofendido, cujo cadáver foi posteriormente encontrado sem vida à margem do rio.

Por fim, a peça incoativa dá conta de que o homicídio foi propelido por motivo torpe, consistente na disputa entre facções pela hegemonia do crime na cidade de Lucas do Rio Verde, sobretudo o narcotráfico; assim como descreve que o delito foi perpetrado mediante dissimulação, pois todos os denunciados agiram para ocultar o propósito homicida e, com isso, levar a vítima até a cena do crime, onde, de maneira inesperada, ela foi acometida de surpresa.

Diante desses fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na
pronúncia
de todos eles, como incursos nas iras do art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de impronúncia
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim, o acolhimento do
pedido de

impronúncia
, formulado pelos recorrentes
in casu
,
depende necessariamente da
cabal ausência de prova da materialidade do delito doloso contra a vida ou da manifesta inexistência de indícios capazes de apontar os acusados como possíveis autores ou partícipes na empreitada. Caso contrário, havendo elementos minimamente aptos a, teoricamente, enredá-los no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Ademais, não obstante o recorrente
LUCAS
postule,
en passant
, a absolvição com fulcro no
art. 386, inc. VII, do CPP
, urge esclarecer que os processos de competência do Tribunal do Júri são regidos pelo rito do
art. 406 e ss. do mesmo
códex
e que, embora tal procedimento preveja a possibilidade de
absolvição sumária
(
art. 415, CPP
), esta não é a hipótese dos autos, de modo que, acaso se constate a ausência manifesta de indícios judicializados de autoria ou participação delitivas, será o caso de apenas
impronunciá-lo
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a
materialidade
das infrações penais pode ser extraída dos boletins de ocorrência (ID 164401295 e ID 164401296); da declaração de óbito (ID 164402746); do documento de identidade da adolescente
W. S. P.
(ID 164404685); dos Relatórios de Investigação n.º 404/2021, n.º 420/2021 e n.º 425/2021 (ID 164402230 - Pág. 18/22, ID 164402231 - Pág. 13 e ID 164404712); do Relatório de Rastreio de Monitorado (ID 164402231 - Pág. 25/28); do auto de descrição e constatação de local de crime (ID 164404723); do laudo de exame pericial necroscópico (ID 164404888); do laudo de exame pericial de balística (ID 164404950); do Relatório Final n.º 56/2021 – “Operação Emboscada”, relativo aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos suspeitos (ID 164404966 e ss.); do relatório de análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento Bar Mororó (ID 164404978); do Relatório de Investigação n.º 2022.13.17145 (ID 164404984); da certidão de óbito da vítima (ID 164404990); do Relatório de Monitoramento Eletrônico (ID 164404991 e ID 164404992); do Relatório de Investigação n.º 2022.13.3755 (ID 164404993); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de
indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual de prelibação, de hipoteticamente situar
todos os recorrentes
no contexto delitivo e de respaldar o seu pronunciamento ao escrutínio do Júri Popular.

Com efeito, na etapa inquisitiva, os recorrentes
FERNANDO
,
LUCAS
,
RICARDO
,
MICHEL
e
EDYPOOL
foram reconhecidos e apontados pela testemunha
Gustavo Pereira da Silva
como os supostos coautores do crime de homicídio praticado contra a vítima
Maurício Ferreira Lucas
, conforme se depreende dos Termos de Reconhecimento Fotográfico respectivamente coligidos no ID 164404654, ID 164404657, ID 164404660, ID 164404665 e ID 164404667.

Na ocasião,
Gustavo
informou ao delegado que dividia residência com o recorrente
MICHEL
, vulgo
“Cabeleira”
, e que o domicílio era utilizado também como um ponto de comercialização de entorpecentes, revelando ainda que
MICHEL
, assim como os recorrentes
EDYPOOL
, vulgo
“Buiu”
ou
“Itaú”
,
RICARDO
, vulgo
“Mussum”
,
FERNANDO
, vulgo
“Pelego”
, e o corréu
Matheus
, vulgo
“Orelha”
, seriam membros faccionados da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV) e já viriam planejando ceifar a vida do ofendido
Maurício
, sobre o qual recaíam suspeitas de afiliação junto à facção rival intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC).

Gustavo
declarou que, na noite que antecedeu o homicídio, por volta das 19h00min,
MICHEL
teria lhe convidado para acompanhá-lo ao Bar Mororó e dito ao declarante que, depois de lá, em tese, ceifariam a vida da vítima, inclusive com a arma de fogo supostamente pertencente ao réu
RICARDO
.

Ainda de acordo com a testemunha, algumas horas depois de ir ao bar,
MICHEL
voltou para a casa em que ambos coabitavam, trazendo com ele a vítima
Maurício
, e permaneceu no imóvel por cerca de trinta minutos, após o que chegaram ao local também o corréu
Matheus
, além do vulgo
“Risadinha”
(posteriormente indigitado pela Polícia como o ora recorrente
LUIS FELIPE
) e outros indivíduos, os quais teriam auxiliado
MICHEL
a atrair a vítima para a cena do crime, supostamente dissimulando que todos iriam atrás de mulheres e de mais bebidas.

O testemunhante aduziu que o veículo em que estavam os envolvidos era seguido, durante o trajeto, por três motocicletas, uma das quais era conduzida pelo recorrente
EDYPOOL
, e que, segundo teria lhe contado diretamente o recorrente
RICARDO
em um momento posterior, o grupo levou a vítima até uma região de mata, onde os infratores a renderam e passaram a agredi-la, obrigando-a a desbloquear o celular, ocasião em que a vítima tentou correr e foi alvejada com disparo de arma de fogo, em tese, efetuado pelo vulgo
“Risadinha”
, antes de voltar a ser agredida com coronhadas supostamente dadas pelo recorrente
RICARDO
, que chegou a machucar a própria mão durante os golpes e a efetuar outro disparo contra o ofendido.

Outrossim,
Gustavo
revelou que
MICHEL
teria voltado à residência onde ambos moravam, durante a madrugada fatídica, para trocar de roupa, assim como teria se vangloriado para a testemunha do seu suposto envolvimento na empreitada delitiva e na morte de
Maurício
.

Por fim, a testemunha
Gustavo
asseverou saber que a morte da vítima teria sido autorizada pelo recorrente
LUCAS
, vulgo
“Curió”
, uma das supostas lideranças da facção Comando Vermelho na região de Lucas do Rio Verde/MT,
verbis
:

“(...)
reside em uma residência (...) onde funciona um ponto de venda de drogas, juntamente com Michel
Ferreira da Silva (vulgo cabeleira) e (...); Que o declarante tem a afirmar que
já tinha conhecimento de que membros da facção comando vermelho
MICHEL
,
EDYPOL
(vulgo Buiú ou Itaú),
Ricardo
Vinícius
, vulgo Mussum,
Matheus
(vulgo orelha ou imperador),
Fernando
Rialto da Silva (vulgo Pelego)
queriam ceifar com a vida de Maurício, tendo vista que Maurício era membro da facção rival PCC
; Que Maurício foi visualizado em rede social fazendo sinais com três dedos, insinuando ser da facção PCC; Que afirma que ontem, por volta das 19:00, quando
MICHEL teria chegado do trabalho, teria convidado o depoente para juntamente com Maurício irem beber na conveniência mororó e que após iriam matar o PC CÚ
,
em referência ao Maurício
; Que
MICHEL teria dito ao depoente que teriam um revólver 38 e uma pistola pertencente ao Ricardo Vinícius, vulgo Mussum
; Que
por volta das 22:00 de ontem (dia 15/06/2021) Michel mais a vítima Maurício teriam chegado na residência onde residem, vindo da conveniência Mororó
onde anteriormente já estavam bebendo e que já na residência, ambos começaram a beber whisky; Passados uns 30 minutos teria chegado um UBER preto e que no URBER
estavam no veículo o Matheus
vulgo Orelha ou Imperador, o motorista UBER,
o vulgo RISADINHA
e a esposa do vulgo RISADINHA e que teriam atraído,
juntamente com MICHEL a vítima MAURÍCIO, dizendo a ela que iriam na casa de umas mulheres, contudo era uma armação para mata-lo
, e que relata que Maurício estaria bêbado;
Que Maurício teria entrado no UBER e foram em direção ao Bairro Parque das Américas
; Que afirma que acompanharam o UBER
3 motocicletas e que em
uma das motocicletas estariam EDYPOL
RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO (Buiú ou Itaú)
; Que o depoente afirma que
Ricardo Vinícius (vulgo Mussum) teria dito ao depoente que por volta das 23:00 horas, teriam rendido a vítima Maurício e que após teria levado-o para a mata
ao lado do Bairro Parque das Américas,
começaram a agredir a vítima
, obrigando-a a desbloquear o celular
;
Que após isto, já na mata,
a vítima tentou correr, momento que vulgo RISADINHA disparou arma de fogo contra Maurício
que teria caído ao chão e que após isso
RICARDO VINÍCIUS teria alcançado MAURÍCIO e desferido coronhadas de pistola nele
, tendo RICARDO VINÍCIUS inclusive machucado um de seus dedos e após
ainda teria efetuado um disparo de arma de fogo em direção de MAURÍCIO
; Que,
foi o próprio RICARDO VINÍCIUS que lhe contou essa fato posteriormente
. Que
Michel teria retornado a residência e trocado de roupa e teria dito ao depoente que retornaria novamente para a mata onde já estavam
; (...); Que afirma que
MICHEL teria dito ao depoente que em relação a morte de Maurício que se este não tivesse tomado atitude, os Caras não teriam ido para cima, referindo-se a morte de Maurício
; Que tem a afirmar que MATEUS (vulgo orelha ou imperador),
MICHEL
(vulgo cabeleira), vulgo
RISADINHA
,
EDYPOOL
RAFAEL (vulgo Buiú),
RICARDO
VINÍCIUS (vulgo Mussum), (...),
estão diretamente envolvidos na morte de MAURÍCIO
; (...); Que
sabe a morte de MAURÍCIO foi autorizada pela pessoa de LUCAS
,
vulgo Curio
e vulgo Buchudo que
são lideranças atualmente de LUCAS DO RIO VERDE
”
. (ID 164404653).

Ainda na etapa extrajudicial, a testemunha
Gustavo Pereira da Silva
prestou depoimento em uma
segunda oportunidade
, quando então novamente implicou o possível envolvimento dos ora recorrentes no episódio delitivo.

Em sua segunda oitiva perante a autoridade policial,
Gustavo
declarou que já era de seu conhecimento que os recorrentes, em tese, vinham planejando
“pegar”
o ofendido
Maurício
fazia dias antes do crime em si, porquanto desconfiavam que ele era filiado a uma facção criminosa rival, sendo que, na noite que antecedeu o crime, o recorrente
MICHEL
teria encontrado a vítima em um bar, onde consumiram
whisky
, e, em seguida, levou-a consigo para a sua casa, onde
Gustavo
também morava.

Gustavo
disse também que, algum tempo depois, chegaram na casa ainda outros indivíduos, em veículos diversos, e
MICHEL
, em tese, convidou a vítima para que fossem com esses indivíduos procurar mulheres e consumir mais bebida alcoólica, o que foi aceito pelo ofendido, no entanto, nas palavras da testemunha, os agentes, supostamente,
“levaram para o mato o cara e mataram o cara”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 164404796) – Destaquei.

Ao ser indagado sobre a identidade das pessoas que se encontrariam na cena do crime no momento fatídico,
Gustavo
respondeu, nos seguintes termos:
“as pessoas que estavam eram o Mateus, o
MICHEL
, o
‘
RISADINHA’
, o
‘
MUSSUM’
e o
‘
ITAÚ’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 164404796).

O testemunhante
Gustavo
esclareceu que já tinha ciência prévia e
direta
de que os recorrentes supostamente planejavam matar a vítima e que tomou conhecimento acerca da dinâmica que envolveu a execução delitiva em si, porque os próprios
“caras”
lhe contaram, complementando ainda que
ele próprio estava na casa e viu
quando o corréu
Mateus
e os recorrentes
LUIS FELIPE
, vulgo
“Risadinha”
,
EDYPOOL
, vulgo
“Buiu”
ou
“Itaú”
, e
RICARDO
, vulgo
“Mussum”
chegaram na residência em veículos diversos e, juntamente com o recorrente
MICHEL
, em tese, levaram a vítima para a cena do crime (mídia audiovisual armazenada no ID 164404796).

Gustavo
acrescentou que o recorrente
FERNANDO
, vulgo
“Pelego”
, foi quem descobriu que a vítima simpatizaria com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e foi o suposto responsável por fazer o levantamento das fotos e das informações sobre o ofendido, assim como por repassar estes dados aos faccionados do Comando Vermelho (CV).

Outrossim,
Gustavo
destacou que, antes mesmo da data da execução do crime,
ele próprio
já havia ouvido os recorrentes, em tese, conversarem sobre o desejo de matar Maurício
, pontuando ainda que ele morava na residência que alguns dos suspeitos usariam para vender drogas.

Extrai-se do segundo depoimento extrajudicial da testemunha
Gustavo
que, depois que os agentes supostamente levaram a vítima para a região de mata onde se deu o homicídio, o recorrente
MICHEL
chegou a voltar para a residência em que o declarante estava e a confidenciar para o depoente,
em primeira mão
, os detalhes que teriam cingido a execução delitiva, a exemplo das agressões físicas, em tese, perpetradas contra o ofendido e a coação para que este desbloqueasse o celular, tendo a testemunha dito também que ouviu
diretamente
do recorrente
RICARDO
, vulgo
“Mussum”
, que este teria efetuado disparo de arma de fogo na vítima e machucado a própria mão enquanto, em tese, a agredia com coronhadas.

Por fim,
Gustavo
disse que o recorrente
MICHEL
vangloriou-se do papel supostamente desempenhado por ele na morte do ofendido [
“ele falou assim, que se não fosse por ele, os caras não tinham ido para cima para pegar o cara, que já era para ter pegado fazia tempo, aí pegaram ontem”
], e elucidou que a morte da vítima, em tese, foi autorizada pelo ora recorrente
LUCAS
, vulgo
“Curió”
e pelo vulgo
“Buchudo”
, que seriam duas lideranças do Comando Vermelho na cidade de Lucas do Rio Verde/MT (mídia audiovisual armazenada no ID 164404714).

No mesmo sentido, também na fase investigativa, foi ouvida a
Testemunha Sem Rosto
, nos moldes do Provimento n.º 27/2013-CGJ do TJMT, que dispõe sobre proteção às vítimas e testemunhas, por meio da ocultação de seus dados pessoais, de acordo com a qual o recorrente
FERNANDO
, vulgo
“Pelego”
, teria descoberto que, em um alojamento na cidade de Lucas do Rio Verde, havia rapazes faccionados à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), um dos quais seria o ofendido
Maurício
, após o que o recorrente
MICHEL
teria se aproximado da vítima e, no dia 15/06/2021, algumas horas antes do homicídio, a convidado para ingerir bebida alcoólica no Bar Mororó.

A
Testemunha Sem Rosto
informou que ela também foi convidada e que compareceu ao aludido bar na data em questão, onde esteve na companhia do ofendido
Maurício
e do recorrente
MICHEL
, sendo que, mais tarde naquela noite, todos se dirigiram para a residência deste último, onde ficaram por cerca de trinta minutos, até a suposta chegada do recorrente
RICARDO
, vulgo
“Mussum”
, e do vulgo
“Risadinha”
(apontado pela Polícia como o ora recorrente
LUIS FELIPE
).

Ainda segundo o depoimento testemunha, a vítima ingressou no veículo e, em tese, foi levada pelos agentes, sendo seguidos por outro veículo ocupado por várias pessoas e também por motocicletas.

Por fim, a
Testemunha Sem Rosto
aduziu que permaneceu na residência de
MICHEL
, dormindo na sala, e que, na data seguinte, o aludido recorrente voltou ao domicílio, e
contou à testemunha que supostamente haviam matado a vítima
, informando que o recorrente
RICARDO
, vulgo
“Mussum”
, chegou a machucar a própria mão enquanto, em tese, agredia a vítima e se vangloriando pela morte do ofendido, o qual tinha fotos em seu celular que indicariam possível simpatia com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC (ID 164404670).

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos sustentando que as declarações prestadas pela
Testemunha Sem Rosto
e pela testemunha
Gustavo Pereira da Silva
constituiriam meros
depoimentos indiretos ou de “ouvir dizer” [
hearsay testimony
]
, de modo que seriam imprestáveis para respaldar o pronunciamento dos recorrentes ao crivo do Júri Popular.

Por outro lado, a tese defensiva
não
procede
.

A uma
, porque a legislação pátria não proíbe o testemunho indireto, o qual deverá, então, ser valorado e sopesado conforme o critério do órgão julgador, tal qual se infere do judicioso precedente do e. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. ‘
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
.’
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016).
3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017) – Grifei.

A duas
, porque, ao contrário do que sustentam as i. defesas, a meu ver,
os depoimentos da
Testemunha Sem Rosto
e da
testemunha

Gustavo Pereira da Silva
sequer consubstanciam
testemunhos indiretos ou de “ouvir dizer”.

Com efeito, tanto
Gustavo
quanto a testemunha protegida discorreram perante a autoridade policial
a respeito do que
vivenciaram
diretamente

e do que
viram
em primeira mão
, a exemplo das confraternizações no Bar Mossoró e na residência de
MICHEL
e
Gustavo
, ocorridas momentos antes do crime e nas quais a vítima esteve presente, tendo ambas as testemunhas narrado ainda sobre o suposto comparecimento dos recorrentes
RICARDO
,
LUIS FELIPE
e
EDYPOOL
no aludido domicílio e sobre como viram estes suspeitos e
MICHEL
, em tese, saírem com o ofendido da casa alguns minutos depois.

Da mesma forma, em ambas as oportunidades em que depôs na delegacia,
Gustavo
aduziu que
coabitava na mesma vivenda que o réu MICHEL
e que, neste contexto, anteriormente ao crime,
ouviu por si próprio
os recorrentes supostamente conversarem sobre o desejo de matar a vítima.

Com isso,
não há como tachar os referidos depoimentos de
hearsay testimonies
, porquanto os depoentes presenciaram grande parte dos eventos por eles narrados e os relataram com base em experiência própria.

Ademais, ao tratar do tema relativo aos testemunhos de “ouvir dizer”, o e. STJ firmou orientação segundo a qual,
“No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento,
‘não se pode tolerar que alguém vá a juízo
repetir a vox publica
.

Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu,
sem apontar seus informantes
, não deveria ser levada em conta.’
”
(REsp n. 1.444.372/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016) – Destaquei.

In casu
, no entanto, quando, de fato, se remetem a informações que ouviram dizer de outros indivíduos, a testemunha
Gustavo
e a
Testemunha Sem Rosto
não se limitam a reproduzir dados inoficiosos obtidos de pessoas
incertas
,
indeterminadas
e
estranhas aos autos
, tampouco a repetir meros
boatos
ou
burburinhos
de bairro.

Com efeito, ambas as testemunhas mencionadas
indicam expressamente as pessoas que lhes teriam inteirado sobre os detalhes da morte do ofendido
, nomeando o recorrente
MICHEL
, vulgo
“Cabeleira”
,

como quem contou que os recorrentes, em tese, teriam matado a vítima.
Gustavo
acrescentou ainda que escutou diretamente do recorrente
RICARDO
, vulgo
“Mussum”
, que este supostamente agrediu o ofendido durante o evento delitivo.

Isto significa que as testemunhas
Gustavo
e a testemunha protegida não trouxeram à tona detalhes e pormenores oriundos de fontes apócrifas ou repassados por pessoas desconhecidas. Pelo contrário, indigitaram como suas fontes
pessoas
certas
e
determinadas
, que inclusive
serão interrogadas em Sessão Plenária e poderão ser inquiridas pela defesa acerca das informações que as testemunhas alegam terem ouvido delas
.

Deste modo, ao contrário do que sugerem os recorrentes em suas razões recursais, não há que se falar em
“ofensa à PLENA DEFESA garantida no Júri, por conta da barreira lógica que a defesa enfrenta ao rebater informações de fontes desconhecidas”
. (ID 164405049 - Pág. 4).

A três
, porque, ainda que assim não fosse, o consenso jurisprudencial é no sentido de que os testemunhos indiretos não servem
exclusivamente
como base para a pronúncia, no entanto, à luz do princípio da persuasão racional e da inexistência de tarifação probatória no processo penal brasileiro,
nada impede que tais elementos
corroborem
outras provas
diretas
produzidas em juízo
, exatamente como ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

“1. Embora a defesa sustente que o édito de pronúncia está baseado em testemunhas do ‘ouvir dizer’ ou ‘hersay testimony’,
a prova testemunhal auricular- indireta consubstancia com a prova testemunhal visual, direta, corroborada com a materialidade e indícios suficientes de autoria, torna
inviável o acolhimento do pleito de falta de indícios de autoria
”.
(N.U 0000779-95.2008.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) – Grifei.

Da mesma forma, com relação ao fato de as testemunhas em questão não terem sido localizadas para prestar depoimento na etapa judicial (
judicium accusationis
), de modo que as suas declarações detêm natureza extrajudicial,
tampouco cabe cogitar violação ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP
.

Deveras,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência do e. STJ:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo
condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações extrajudiciais da testemunha protegida

e da testemunha
Gustavo Pereira da Silva
foram corroboradas,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos depoimentos dos policiais civis que oficiaram na etapa investigativa.

Em juízo
, o investigador
João Cleberson Rodrigues Soares
relatou que o ofendido e alguns conterrâneos haviam se mudado do Estado do Espírito Santo para Lucas do Rio Verde/MT porque foram contratados por uma empresa para trabalhar na construção de um conjunto habitacional na cidade e que, nesse contexto, o recorrente
FERNADO
tomou conhecimento da chegada destes indivíduos e, sabedor de que a organização criminosa dominante no Espírito Santo seria o Primeiro Comando da Capital (PCC), teria alertado os demais acusados e passado a monitorar a vítima, supostamente fomentando e instigando os demais recorrentes a matá-la.

Nos termos colocados pelo policial civil,
“eles começaram a articular aí a morte não só do
Maurício
. A informação que nós recebemos e descobrimos durante a investigação, que a intenção deles não era assassinar, matar somente o
Maurício
, mas todos aqueles companheiros dele que haviam vindo do Espírito Santo. Aonde o
FERNANDO
, ele começou a vasculhar as redes sociais e, segundo ele encontrou ali, alguns gestos, o Maurício fazendo alguns gestos ali, que segundo ele, eram gestos característicos aí da facção criminosa PCC, que é a facção criminosa dominante ali do Estado e da cidade de onde eles vieram”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 164401303).

João Cleberson
prosseguiu relatando que, não obstante quisessem, em tese, ceifar a vida de todos os possíveis integrantes do PCC, os recorrentes teriam conseguido se aproximar apenas do ofendido
Maurício
, o qual teria sido convencido a confraternizar e a ingerir bebidas alcoólicas com os réus, que, de acordo a testemunha, fingiam e dissimulavam uma amizade com a vítima, supostamente no afã de atraí-la.

O testemunhante verbalizou que, na noite que antecedeu a madrugada fatídica, o recorrente
MICHEL
teria ligado para
Maurício
e o chamado para, juntos, consumirem bebida alcoólica em uma conveniência, ressaltando o depoente que, após o fechamento do bar, já imbuído com a suposta intenção de tirar a vida da vítima,
MICHEL
a teria atraído até o seu domicílio, onde eles continuaram bebendo.

Na sequência, a testemunha
João Cleberson
destacou que, mediante dissimulação de que se dirigiriam a lugar diverso,
MICHEL
, em tese, chamou um carro de aplicativo (
Uber
) e teria convencido a vítima a embarcar no veículo, em cujo interior supostamente se encontravam alguns dos outros acusados, ao passo que outros ocupariam um segundo automóvel ou tripulavam motocicletas que seguiam o primeiro carro, tendo o investigador citado o recorrente
EDYPOOL
como um dos supostos motociclistas.

Segundo
João Cleberson
, a vítima acreditou estar entre amigos e, então, foi levada pelos agentes até uma região de mata, onde ela teve o seu aparelho celular subtraído por eles e, em seguida, passou a ser agredida fisicamente, sendo que, quando tentou correr, o ofendido foi alvejado com disparo de arma de fogo e novamente agredido, desta vez com coronhadas efetuadas, em tese, pelo recorrente
RICARDO
, vulgo
“Mussum”
.

Neste ponto, o policial civil esclarece que uma das testemunhas entrevistadas no curso das apurações foi enfática ao revelar que
RICARDO
teria inclusive machucado a própria mão enquanto desferia coronhadas contra a vítima, sendo que, quando
RICARDO
foi preso, de acordo com
João Cleberson
, ele de fato ostentava os ferimentos nos dedos da mão.

Outrossim, o investigador aduziu que as diligências empreendidas no curso do inquérito levaram a concluir que o homicídio foi perpetrado por organização criminosa, porquanto o ora recorrente
LUCAS BRITES
, vulgo
“Curió”
, e a pessoa de
Leonardo de Jesus
, vulgo
“Buchudo”
, supostas lideranças do Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde/MT, teriam sido consultados antes da empreitada delitiva e, em tese, autorizaram a execução de
Maurício
.

João Cleberson
pontuou que o recorrente
EDYPOOL
e o corréu
Mateus
ocupariam os papéis de “Disciplinas” do bairro e que, nestas posições, incumbia-lhes executar o que fosse determinado pelos membros hierarquicamente superiores da facção, assim como teriam feito no caso em apreço.

Ainda em seu relato judicial, o IPC
João Cleberson
informou que os ora recorrentes já seriam investigados na Delegacia de Lucas do Rio Verde por fatos diversos e, supostamente, seriam membros do Comando Vermelho (CV) e que tal peculiaridade guardaria íntima ligação com o motivo do homicídio da vítima
Maurício
, pois os réus, em tese, desconfiavam que ela integrasse facção criminosa diversa, já que ela postava fotos em suas redes sociais, nas quais exibia gestos associados ao PCC, e vinha de um Estado onde esta organização prevalece sobre o CV.

Além de dar conta das pistas desveladas por ele e pela sua equipe no curso das diligências policiais,
João Cleberson
relatou ainda que, ao prestar seu depoimento na Delegacia, a testemunha
Gustavo
o fez de forma espontânea e sabia sobre o suposto passo-a-passo do crime porque morava na residência do recorrente
MICHEL
, acrescentando o policial que as informações repassadas por
Gustavo
à Polícia eram compatíveis com os detalhes dados por outra testemunha, que se encontrava na conveniência com a vítima e alguns dos acusados na noite que antecedeu o evento ilícito.

João Cleberson
elucidou também que, à época do crime,
MICHEL
era monitorado por tornozeleira eletrônica e que o aparato de monitoramento teria situado o aludido recorrente nas proximidades da cena do crime no momento fatídico, informação esta que, a princípio, aparenta se coadunar com os
Relatórios de Mapas
de monitoramento eletrônico coligidos ao feito, nos quais é possível visualizar a filtragem dos deslocamentos de
MICHEL
entre 00h00min do dia 15/09/2021 até as 23h59min do dia 16/06/2021 (ID 164404991 e ID 164404992).

Ao ser indagado em audiência instrutória a respeito de qual dos recorrentes, em tese, integraria o comboio que transportou a vítima até a região de mata onde ela seria executada,
João Cleberson
respondeu que, de acordo com a investigação por ele realizada, os acusados
MICHEL
,
RICARDO
e
Mateus
ocupavam veículos, ao passo que os réus
EDYPOOL
e
FERNANDO
tripulavam duas das motocicletas, repisando a testemunha que o increpado
LUCAS
, na suposta condição de chefe dos demais, teria dado o aval para o homicídio de
Maurício
, informação esta obtida pelos policiais não só através da testemunha
Gustavo
, mas também repassada por um informante protegido da Polícia.

Com relação ao recorrente
LUÍS FELIPE
, vulgo
“Risadinha”
, a testemunha ressaltou que, assim como o recorrente
RICARDO
, aquele teria se encarregado da execução propriamente dita do homicídio e seria um dos agentes que, em tese, efetuou disparo de arma de fogo contra o ofendido.

Neste ponto, no que tange aos argumentos defensivos de que as provas dos autos seriam frágeis ao apontar o recorrente
LUÍS FELIPE
como o vulgo
“Risadinha”
(epíteto de um dos supostos executores do crime indigitados pela testemunha
Gustavo
), importa esclarecer que, de acordo com o que explicou a testemunha
João Cleberson
em juízo, embora haja duas pessoas apelidadas de
“Risadinha”
na cidade, ambas com características físicas semelhantes, dentre as quais o ora recorrente
LUÍS FELIPE
, a descrição repassada por
Gustavo
sobre o
“Risadinha”
que teria participado do crime seriam compatíveis exclusivamente com o recorrente
LUÍS FELIPE
, e não diriam respeito ao terceiro com o mesmo apelido.

Nesse sentido, declarou
João Cleberson
,
in verbis
:

“(...) são dois
‘Risadinhas’
, que têm esse vulgo de
‘Risadinha’
aqui. E, posteriormente, por que que nós chegamos à conclusão de que não se tratava do menor
Eduardo
e sim do
LUÍS FELIPE DE BRTO
, que também é vulgo
‘Risadinha’
? O
Gustavo
dava umas características bastante precisas do
‘Risadinha’
, desse
‘Risadinha’
que, em tese, participou do homicídio. Que ele
usava muita corrente prata
, a
mulher
, a
Biz
. Então, nós fizemos esse levantamento posterior e descobrimos que o
‘Risadinha’
se trata aí do
LUÍS FELIPE
e não do
Eduardo
. Inclusive, quando ele foi preso, as características,
essas correntes que ele usa
, a
moto
, a
mulher dele
. Aí fomos atrás também de informações e levantamos, para corroborar aí com a nossa identificação de que se tratava dele. (...). É o
LUÍS FELIPE
, tanto que o
Eduardo
não é casado
,
ele não tem moto
e ele
também não ostenta essas correntes de prata
, como o
‘Risadinha’ LUÍS FELIPE
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 164401303) – Grifei.

Frise-se que tais declarações, as quais foram prestadas sob o crivo do contraditório judicial, apresentam-se consentâneas com o documento coligido no ID 164402230 - Pág. 18/22 e com o vídeo armazenado no ID 164404715 (arquivo intitulado “WHATSAPP VIDEO 2021-07-02 AT 15.27.51”), no qual
LUÍS FELIPE
apareceria portando pelo menos três correntes prateadas em seu pescoço ao mesmo tempo.

Ademais, o conteúdo do depoimento judicial da testemunha
João Cleberson Rodrigues Soares
, tanto no que refere à suposta motivação do homicídio e à dinâmica da execução delitiva quanto no que tange aos indícios que demonstrariam o possível e hipotético envolvimento dos recorrentes no crime, é corroborado no todo pelas narrativas judiciais dos demais policiais civis que atuaram na investigação,
Jairo Santana do Nascimento
e
Valdir Braga Martins
, este último confirmando também que as diligências empreendidas pelos agentes estatais os levaram a concluir que a pessoa de
LUÍS FELIPE
é o vulgo
“Risadinha”
.

Urge destacar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações, aptos até mesmo a respaldar éditos condenatórios, tampouco podem ser encarados como testemunhos indiretos ou de “ouvir dizer”, na medida em que não se limitaram a reproduzir as informações repassadas pela
Testemunha Sem Rosto
e pela testemunha
Gustavo
, ao revés, agregaram diversos subsídios cognitivos autônomos e independentes, detalhando as pistas e indícios de que desvelaram, em primeira mão, durante as apurações, no exercício de seu múnus público.

Não bastasse, é de se notar que, além das declarações extrajudiciais da testemunha
Gustavo Pereira da Silva
e da
Testemunha Sem Rosto
e dos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas compromissadas, o possível envolvimento dos recorrentes no ilícito pode ser extraído, ao menos com a suficiência necessária para esta etapa processual prelibatória, dos elementos técnicos não repetíveis, como os
dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos
, e das
imagens do estabelecimento comercial Bar Mororó
, momentos antes do crime.

Deveras, a partir das
imagens captadas pelas câmeras de segurança do Bar Mororó
(mídias armazenadas do ID 164404716 ao ID 164404719), as quais foram analisadas no Relatório de Diligência Policial (ID 164404978), é possível visualizar que o recorrente
MICHEL
, momentos antes do crime, recebe a vítima na aludida conveniência às 21h59min do dia 15/06/2021 e permanece em companhia dela no estabelecimento comercial por aproximadamente uma hora, antes de irem embora juntos do local, por volta das 22h51min.

A dinâmica gravada pelas câmeras, aparentemente, coadunam-se com o desencadeamento fático narrado pelas testemunhas na fase extrajudicial e em juízo, no sentido de que, antes de supostamente ser levado à residência de
MICHEL
e
Gustavo
, o ofendido teria sido atraído até o Bar Mororó para beber.

Outrossim,
MICHEL
pode ser teoricamente enredado no contexto delitivo através dos
Relatórios de Monitoramento da sua tornozeleira eletrônica
(ID 164402231 - Pág. 24/24, ID 164404991 e ID 164404992) e dos arquivos de áudio extraídos do celular de sua amásia,
Edicléia Winther de Oliveira
, no qual esta interage com a adolescente
W. S. P.
e sugere que
MICHEL estaria em poder de arma de fogo possivelmente utilizada no homicídio
(ID 164404966 - Pág. 5).

Da mesma forma, as
fotografias anexadas
ao Relatório de Investigação n.º 425/2021 apontam que o recorrente
RICARDO
ostentava
ferimentos nos dedos da mão quando foi preso
, o que também corrobora os depoimentos testemunhais, no sentido de que
RICARDO
teria se machucado enquanto, em tese, desferia coronhadas contra o ofendido por ocasião do homicídio (ID 164404712).

Já no Relatório de Investigação n.º 2022.13.17145, foram materializados quatro
screeshots
(
prints
ou “capturas de tela”) de celular, oriundos do grupo de
WhatsApp
intitulado “Linda Modas.com”, supostamente composto por membros da organização criminosa Comando Vermelho (CV), em que o recorrente
EDYPOOL
, vulgo
“Itaú”
ou
“Buiu”
, em tese, comenta a respeito da presença de um possível membro do PCC na cidade e confabula sobre a viabilidade de
“arrumar a casa pro cara”
, já que ele estava
“entocado”
naquela data, ao que o corréu
Mateus
acrescenta que teria esperado, por mais de três horas, que a vítima saísse (ID 164404984).

No mesmo Relatório, foram juntados ainda dois
arquivos de áudio
, atribuídos pelos investigadores ao recorrente
MICHEL
, nos quais o remetente revelaria suposta intenção hostil ao
verbalizar as dificuldades de
“embocar”
(invadir) determinado alojamento
, bradando,
in verbis
:

Áudio 01:
“Não tem como, ‘fí’, não tem como. Os caras nem apareceram lá, bota fé? Daí tipo,
vai embocar nas casas dos caras lá em cima? Tiver o peito de embocar nas casas do cara lá em cima, pra cima pô”

Áudio 02:
“Eu falei, pô. Logo
na entrada tem um guardinha, logo na entrada. Dá para entrar pelo fundo, pô. Mas lá no alojamento é trinta povo
, ‘fi’”
. (Mídias armazenadas no ID 164404982 e ID 164404987).

Neste ponto, cumpre reiterar que, ao que se pode extrair da prova oral colhida em juízo, a vítima
Maurício Ferreira Lucas
encontrava-se na cidade de Lucas do Rio Verde/MT em virtude de um trabalho no ramo da construção civil, razão pela qual viria
residindo em um alojamento local
.

Outrossim, em uma das
capturas de tela de celular
coligidas ao Relatório de Investigação n.º 2022.13.17145, vê-se a ocorrência de uma chamada voz (ligação) coletiva, supostamente realizada entre os recorrentes
EDYPOOL
, vulgo
“Itaú”
,
MICHEL
, vulgo
“Cabeleira”
, e
LUÍS FELIPE
, vulgo
“Risadinha”
(ID 164404984 - Pág. 8), cumprindo salientar que, de acordo com os demais
prints
, este último (
“Risadinha”
) também participaria do grupo de
WhatsApp
“Linda Modas.com”, cujos integrantes cogitavam
“arrumar a casa”
do membro do PCC (ID 164404984 - Pág. 6/7).

Já no Relatório de Investigação n.º 2022.13.11492, foram anexadas
diversas fotografias
extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, inclusive do recorrente
MICHEL
, as quais sugerem que
a vítima já viria sendo vigiada e monitorada pelos suspeitos
(ID 164404981 - Pág. 13/20 e ID 164404984 - Pág. 9).

Por fim, tem-se ainda que, no Relatório de Investigação n.º 2022.13.3755, foram reunidas
capturas de tela de celular
posteriores à morte da vítima, uma das quais retrata a interação havida no
grupo de
WhatsApp

intitulado
“Dcpl. l.r.v.”
, supostamente composto por “Disciplinas” do Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde, em que um dos integrantes envia uma fotografia do recorrente
EDYPOOL
e indaga a respeito dele aos demais, pois estaria devendo mensalidade, ao que uma das supostas lideranças da facção responde
“
Era meu guri. Buiu.
Quadro passado.
Mato o pccu pra nois
. Aí rasgo sumio. Tá devendo. Peita. Droga. Tudo”. (
sic –
ID 164404993 - Pág. 23/24) – Destaquei.

Diante deste cenário, reconheço que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento de
admissibilidade da acusação
,
para, em tese, situar os recorrentes na conjuntura da empreitada delitiva, justificando-se, pois, a instrução probatória em plenário e
a submissão dos réus ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
aos quais compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Em outras palavras, embora
a tese defensiva de negativa de autoria também possua algum respaldo nos autos, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
não
a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face dos recorrentes e
mantenho
a decisão de
pronúncia
.

2.

Do pedido de decote das qualificadoras formulado pelo recorrente EDYPOOL RAFAEL GIÚZIO DE CARVALHO
:

Embora não teça maiores digressões a respeito no curso de suas razões recursais,
EDYPOOL
postula o decote das qualificadoras relativas ao
motivo torpe
e à
dissimulação
, limitando-se a argumentar genericamente que seriam improcedentes.

O pleito subsidiário, no entanto,
tampouco comporta acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
, não há como afastar a qualificadora prevista no
art. 121, §2.º, inciso I, do Código Penal
, na medida em que a
prova oral
colhida na fase
extrajudicial
e em
juízo
, corroborada que está pelas
capturas de tela (
prints
) de celular
juntadas ao feito, constituem elementos suficientes, ao menos por ora, para indicar a possível presença do
motivo torpe
, isto é, que os agentes, em tese, praticaram o homicídio em decorrência da disputa entre organizações criminosas pela hegemonia da delinquência na cidade, pois teriam desconfiado que a vítima fosse afiliada à facção rival.

Aqui, pontue-se que,
uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
poderia ser aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza que qualifica o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

Igualmente, deve ser mantida a qualificadora do
art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal
, pois há testemunhas, ouvidas em ambas as etapas processuais, dando conta de que, dias antes do crime, o recorrente
MICHEL
teria se aproximado da vítima e dissimulado amizade para ganhar a sua confiança, o que é corroborado, ao menos
a priori
, pelas imagens gravadas pelas câmeras de segurança do Bar Mororó, nas quais a vítima e
MICHEL
seriam vistos juntos, ingerindo bebida alcoólica e confraternizando, momentos antes do delito.

Ademais, as testemunhas deram conta de que, na própria noite fatídica, após ser levada para a casa de
MICHEL
, a vítima teria encontrado lá os demais recorrentes, os quais, em tese, também teriam ocultado as suas verdadeiras intenções para convencer o ofendido a embarcar em um dos veículos e, com isso, supostamente levá-lo até o local onde ele seria acometido de surpresa e executado.

Destaque-se que a qualificadora do art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal, que diz respeito ao modo de execução do delito, detém
natureza objetiva
e, portanto,
comunica-se aos coautores
, desde que ingresse na sua esfera de conhecimento.

“1. As
qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio
, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento”
. (AgRg no HC n. 630.943/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021) – Negritei.

No caso, há elementos mínimos capazes de indiciar que
EDYPOOL
,
em tese, teria participado do planejamento da morte da vítima
[
prints
de grupo de
WhatsApp
em que o réu supostamente conversa com outras pessoas sobre isso] e que
teria concorrido para própria execução delitiva
[prova oral indicando que ele supostamente pilotava uma das motos no comboio que levou a vítima para a cena do crime], de modo que não é inteiramente divorciado dos autos que ele soubesse a respeito da dissimulação levada a efeito tanto nos dias que antecederam o homicídio quanto na noite do fato.

Com tais considerações,
mantêm-se as

qualificadoras
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos em sentido estrito interpostos por
EDYPOOL RAFAEL GIÚZIO DE CARVALHO, LUCAS BRITES ALVES, MICHEL FERREIRA DA SILVA, RICARDO VINÍCIUS FERREIRA CAMPOS, LUÍS FELIPE DE BRITO SANTOS
e
FERNANDO PIRES RIALTO DA CONCEIÇÃO
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia

proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1004320-26.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023